Tribunal: TJES
Processo: 0009467-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009467-73.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
APELADO: BRADESCO SAUDE S A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009467-73.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:

PERSONA –
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

EMBARGADO:
BRADESCO SAÚDE S.A.

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PERSONA –
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação
interposto
.

Em suas razões (Id.
3807668
), aduz a embargante que o acórdão foi omisso quanto ao
pronunciamento sobre o alegado cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal em matéria afeta ao vício de vontade na celebração do contrato com a parte embargada. Requer, assim, seja sanado o vício alegado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de fevereiro de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009467-73.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:

PERSONA –
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

EMBARGADO:
BRADESCO SAÚDE S.A.

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
PERSONA –
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação
interposto
.

Em suas razões (Id.
3807668
), aduz a embargante que o acórdão foi omisso quanto ao
pronunciamento sobre o alegado cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal em matéria afeta ao vício de vontade na celebração do contrato com a parte embargada. Requer, assim, seja sanado o vício alegado.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
é aquele vício que recai
“
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ao
examinar
as razões recursais
frente aos
termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
C
om relação à alegação da recorrente de que não lhe foi possibilitado tomar conhecimento dos termos do contrato, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, o contrato em questão foi firmado entre duas pessoas jurídicas, as quais manifestaram, de forma plena e com liberdade, a intenção de firmar o pacto.

Tanto é assim, que a própria recorrente afirma, de forma categórica, que após firmado o contrato, começou a utilizar os serviços prestados pela recorrida.

De mais a mais, ainda que a recorrente sustente não ter recebido cópia do contrato em questão, isto não conduz, por si só, à conclusão de que o contrato é abusivo.

(...)

Por fim,
com relação à tese de cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, também não deve frutificar.

Conforme dispõe o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Calha frisar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC),
não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Assim,
agiu com acerto a MMª. Juíza sentenciante, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência
.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 9/12/2019)
(destaquei)

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009467-73.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:

PERSONA –
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

EMBARGADO:
BRADESCO SAÚDE S.A.

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– ALEG
AÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
O
ARGUMENT
O DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espirito santo,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória,
14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espirito santo, por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.